Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da multa contratual moratória e de indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90).
4. Os problemas operacionais alegados pela parte recorrente para justificar o atraso configuram fortuitos internos de sua responsabilidade, pois inerentes à atividade empresarial, razão por que as consequências não podem ser transferidas em prejuízo do consumidor.
5. Nos casos de inadimplemento do vendedor pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é incabível a cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (Tema 970).
6. A condenação ao pagamento da multa contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel torna incabível o pagamento cumulativo de indenização por lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial em relação aos lucros cessantes.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.